Tribunal: STF
Processo: ARE 1383749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU E DO MPF. ART. 333 DO CP. OFERECIMENTO DE VANTAGEM PARA FAVORECIMENTO DE EMPRESAS EM LICITAÇÃO DA UFRJ. MATERIALIDADE, AUTORIA, E DOLO COMPROVADOS. VALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL UNILATERAL. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. PERDA DO CARGO PÚBLICO, ART. 92, I, “a” DO CP. ATITUDE INCOMPATÍVEL COM O COMPORTAMENTO ESPERADO DE SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.



    1 – Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal e condenado o réu, não cabe rediscutir suposta inépcia da denúncia, mas sim o acerto ou desacerto da sentença condenatória prolatada pelo Magistrado de Primeiro Grau, à luz dos fundamentos de mérito expendidos pelo apelante em suas razões recursais.



    2 – A peça acusatória é expressa em afirmar, em síntese, que o réu, na condição de Diretor da Divisão de Contratos da UFRJ, ofereceu vantagem indevida ao Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ, para que este direcionasse o resultado da licitação que seria deflagrada para seleção de empresa prestadora de serviços de vigilância na UFRJ. Preenchimento de todos os requisitos do art. 41 do CPP, pois descreveu, satisfatoriamente, os fatos imputados ao réu, e viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia.



    3 – Afastada a tese de violação do art. 93, X da CF. O Magistrado de primeiro grau expôs de forma suficiente e tratou especificamente das preliminares e das alegações de mérito aventada pela parte, e debruçou-se sobre o acervo probatório válido disponível para formar seu conhecimento e expôs os motivos que o levaram a condenar o réu.



    4 - O oferecimento de vantagem ilícita a funcionário público para que praticasse ato de ofício, de modo a favorecer pessoas jurídicas específicas em licitação futura, encontra-se comprovado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e pela gravação dos diálogos ocorridos entre o réu e o servidor para quem a vantagem foi ofertada.



    5 - Não há qualquer óbice no uso no processo penal de gravação ambiental captada por apenas um dos interlocutores, como já reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores.



    6 – Manutenção da condenação.



    7 - Ofertar vantagem a colega de trabalho capaz de alterar os rumos de uma licitação a fim de favorecer empresas específicas, em detrimento da coisa pública, é conduta que configura não só graves violações dos deveres funcionais, mas mostra-se incompatível com o comportamento que se espera de um servidor público, à luz da moralidade administrativa. Requisitos do art. 92, I, “a” do CP para perdimento do cargo público preenchidos.



    8 – Apelação criminal do réu desprovida. Apelação criminal do Ministério Público provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por certo que o crime de corrupção é comumente praticado à clandestinidade, mediado por conversas cifradas, e propositalmente vagas. É com base nessa premissa que os diálogos travados entre MURILLO e Ivan devem ser compreendidos. E, no caso dos autos, considero que o seu conteúdo permite concluir, de forma segura, que MURILLO esperava que Ivan adotasse determinada postura, de modo a favorecer empresas, e, consequentemente, beneficiar os dois colegas.



    Ademais, as testemunhas foram unânimes em afirmar que não havia qualquer animosidade entre os servidores criada por disputas de gratificação. Sustentam, inclusive, que haveria uma escala para recebimento da gratificação, e que todos seriam eventualmente contemplados.



    Deste modo, considero que as provas encartadas nos autos e produzidas em contraditório judicial são suficientes para autorizar a condenação do acusado. Ainda que o réu tenha sido absolvido no Processo Administrativo Disciplinar, no ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da independência entre as instâncias de jurisdição civil, penal e administrativa. O Princípio da Independência de Instâncias deve ser interpretado no sentido de que os mesmos fatos podem gerar consequências diversas nas instâncias civil, penal e administrativa. Ou seja, uma absolvição na seara administrativa não impede uma condenação criminal.



    (...)



    Por todo exposto, há que ser mantida a condenação pela prática do crime do art. 333 do CP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente